Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Não pode a avó ficar eternamente submetida ao dever de prestar pensão alimentícia em relação ao neto maior se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.
3. Identificado que as condições de prestação alimentar diminuíram, assim como as necessidades do alimentando também, pois exerce atividade remunerada, impõe-se a cessação do pensionamento alimentar.
4. Recurso não provido.